Tribunal: STF
Processo: AI 689986
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE 
   ADMISSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL.
O exame dos pressupostos de admissibilidade dos recursos 
   trabalhistas encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa 
   razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa 
   direta à Constituição Federal.
Ademais, a questão relativa aos 
   limites objetivos da coisa julgada é de índole infraconstitucional. 
   Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, não
   dando margem ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo 
   regimental a que se nega 
   provimento.